Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-67.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701247-67.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: CARLA ANDREIA NUNES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA PARTE DEVEDORA EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. PROTESTO DO TÍTULO. DOCUMENTO HÁBIL. MORA COMPROVADA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CADEIA DOMINIAL DE POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. 1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 1.1. Consoante o disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária; e, (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama digital. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento no sentido de que, (p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.1 No caso concreto, restou demonstrado que a parte credora cumpriu as exigências para a comprovação da mora, nos termos da tese recentemente firmada no julgamento do Tema 1.132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela devedora fiduciante no momento da contratação. 2.2. Ainda, o protesto de título, por si só, já é documento hábil para comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário e, consequentemente, apto para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão. Precedentes. 3. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo se a anotação no certificado do registro. 3.1. A Lei n. 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes. 3.2. O Sistema Nacional de Gravame -SNG é um banco de dados privado, onde as instituições financeiras realizam anotação prévia de contrato de alienação fiduciária cujo objeto da garantia seja veículo automotor. 3.3. O registro do gravame no SNG não supre a exigência de registro do contrato promovido pelo DETRAN, que dá ensejo à inscrição do gravame e formaliza o negócio jurídico, não se prestando a cumprir a exigência contida no artigo 1.361, §1o, do Código Civil. 4. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. 4.1. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes. 5. Evidenciado que o autor, apesar de intimado para emendar a petição inicial, não obteve êxito em esclarecer a titularidade do veículo em nome de terceiros, mostra-se adequada a resolução do processo, sem exame do mérito. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Constituição Federal e à Lei 13.043/2014, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais; b) artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, sustentando o direito de restituição do bem, independentemente de ele estar em nome de terceiro, considerando a desnecessidade de registro do gravame no Detran para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ. Pugna pela aplicação do enunciado 98 da Súmula do STJ, com o consequente afastamento da multa processual imposta, vez que os embargos declaratórios foram opostos a título de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à contrariedade ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024